Tribunal: TJMT
Processo: 1011403-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc.
O impetrante pleiteou a reconsideração do pedido liminar, especificamente quanto à substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar humanitária. Para tanto, sustenta haver notícia de uma segunda morte por Covid-19 em “unidade prisional do sistema penitenciário, e o 1o caso confirmado de infecção por Covid -19, no interior da Penitenciaria Central do Estado – PCE/MT”, além da confirmação do “2o caso de infecção por Covid - 19, no interior da Penitenciaria Central do Estado – PCE/MT”. Anexou ainda, documentos para demonstrar a condição de saúde do paciente, alegando que ele sofre de hipertensão arterial e outras condições patológicas.
No entanto, apesar de tais alegações, os documentos ora colacionados não revelam inequivocamente que o paciente se insere no denominado grupo de risco para o novo coronavírus, especialmente diante da ausência de qualquer laudo ou atestado médico diagnosticando eventual patologia do paciente, sendo insuficientes para tanto, os prontuários médicos e o receituário sem data e sem a informação das patologias para que foram receitados.
Não bastasse, apesar das notícias mencionadas pelo impetrante, quanto à disseminação do novo coronavírus na Penitenciária Central do Estado, nota-se pelos documentos colacionados por ele, que a Presidente em substituição do Sindicato dos Servidores Penitenciários (Sindspen), Jacira Maria da Costa, informou ao site que veiculou a notícia referida (e mencionado pelo Impetrante), que “Os presos estão isolados, hoje o vetor é o servidor”, além de destacar diversas medidas que foram tomadas e outras que serão, a fim de evitar a contaminação por COVID-19.
Por fim, aparentemente, não há informações de que algum dos presos no interior da Penitenciaria Central do Estado – PCE/MT, seja um caso suspeito ou confirmado de COVID-19, motivo pelo qual, indefiro o pedido de reconsideração.
Por outro lado, apenas por cautela, determino que se requisitem informações complementares ao Juízo a quo para que se manifeste sobre as notícias trazidas pelo impetrante (encaminhando-lhe cópia delas, portanto) acerca da contaminação de agentes penais da Penitenciaria Central do Estado – PCE/MT e das medidas adotadas para evitar-se a contaminação dos encarcerados. E, ainda, se existe ou não caso suspeito ou confirmado do novo coronavírus em presos daquela unidade prisional.
Certificado o cumprimento desta diligência, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator